Tribunal: STF
Processo: ARE 1372618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO ATUANTE EM FEITOCRIMINAL. VERBA DEVIDA PELO ESTADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 5ª, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que demonstrarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, garante a Carta Magna efetividade ao direito de defesa, quando em seu art.134, determina a criação da Defensoria Pública como instituição essencial à Justiça.



    2. Registre-se ser pequeno o valor que se pretende executar, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    3. Prestado serviço à justiça na condição de defensor dativo, compete ao causídico nomeado perceber honorários pelo seu mister, nos termos do art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), sendo a sentença criminal um título executivo judicial.



    4. Recurso conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 129, inciso IX; e 132 da Constituição Federal.



    Em sede de agravo em recurso extraordinário, a parte recorrente limita sua insurgência em relação aos artigos 129, inciso IX; e 132 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É de se reconhecer que uma vez prestado serviço à justiça na condição de defensor dativo, compete ao causídico nomeado perceber honorários pelo seu mister, nos termos do art. 24 da Lei Nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), promovendo a execução dessa decisão, tornado-a título executivo judicial líquido, certo e exigível, não cabendo discussão em sede de impugnação à execução, sob pena de violação à coisa julgada. 



    Nos termos do art. 5ª, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que demonstrarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, garante a Carta Magna efetividade ao direito de defesa, quando em seu art.134, determina a criação da Defensoria Pública como instituição essencial à Justiça. 



    Desse contexto se extrai a conclusão de que ao Estado é imposta a obrigação de ofertar, ao jurisdicionado necessitado, prestação de serviço jurídico, seja através da Defensoria Pública ou, em assim não sendo possível, assumindo o ônus no pagamento dos honorários ao causídico que exercer, por nomeação, esse mister. 



    Registro ser pequeno o valor que se pretende executar, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, transcrevo decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, in verbis: ‘É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo, quando na comarca não houver defensoria pública’. (AgRg no AREsp 186817/ES 2012/0115803-1, Terceira Turma, julgado em 22.04.2014, DJe 29.04.2014)



     (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente